Tribunal: TJES
Processo: 0006389-28.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2024-04-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
6389
-
28
.202
2
.8.08.00
35

APELANTE:
GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 157, §
1
º,
DO CÓDIGO PENAL.
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PARA 1/6. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

In casu
, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §
1
º, do Código Penal.
Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição aos ilícitos de roubo, razão pela qual não há que se falar em
qualquer reforma
.

2.

Por mais que a defesa sustente que a redução da pena teria que ter sido realizada no parâmetro de 1/6 (um sexto), em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tal entendimento é apenas um parâmetro, e não uma tabela a ser seguida pelo Magistrado, pois nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor para fixação das
atenuantes.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda

Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006389-28.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
6389
-
28
.202
2
.8.08.00
35

APELANTE:
GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 157, §
1
º,
DO CÓDIGO PENAL.
ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO PARA 1/6. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

In casu
, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §
1
º, do Código Penal.
Imperioso a comprovação das condutas perpetradas pelo Apelante, que se amoldam com perfeição aos ilícitos de roubo, razão pela qual não há que se falar em
qualquer reforma
.

2.

Por mais que a defesa sustente que a redução da pena teria que ter sido realizada no parâmetro de 1/6 (um sexto), em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tal entendimento é apenas um parâmetro, e não uma tabela a ser seguida pelo Magistrado, pois nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor para fixação das
atenuantes.

3.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda

Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 10 de abril de 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
6389
-
28
.202
2
.8.08.00
35

APELANTE:
GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS FRANCISCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
GUSTAVO PEREIRA DOS SANTOS FRANCISCO
,

em face da sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
/ES, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo 157, §
1
º, do Código Penal
e art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, além de 02 (dois) meses

de prestação de serviços à comunidade.

Recurso interposto, pugnando a Defesa pela reforma da dosimetria da pena, para que seja modificado o
quantum
redutor aplicado quando do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontâne
a
.

Pois bem.

Emerge dos autos que: “na noite de 18 de agosto de 2022, por volta das 21h, o denunciando Gustavo Pereira dos Santos Francisco, agindo de forma livre e consciente, subtraiu, para si, mercadorias do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Epa”, localizado na Avenida Santa Leopoldina, no Bairro Coqueiral de Itaparica, neste município, e posteriormente empregou violência e grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime. Revelam os autos que, na data e horário supramencionados, Gustavo adentrou o “Supermercado Epa”, localizado no Bairro Coqueiral de Itaparica, neste município, e prosseguiu de imediato até a sessão de frios, onde se apossou de 01 (uma) peça de queijo, da marca Muller, logo após, subtraiu 06 (seis) desodorantes, marca Rexona, totalizando a quantia de R$ 311,73 (trezentos e onze reais e setenta e três centavos), colocando-os dentro de uma mochila que levava consigo e se dirigiu à saída, sem efetuar o pagamento dos referidos produtos. Consta dos autos que, o funcionário do referido estabelecimento, Marcos Vinicius Monteiro, recebeu informações do setor de videomonitoramento relatando a atitude suspeita de Gustavo, razão pela qual identificou-o e procedeu a abordagem quando o denunciando estava próximo à saída do “Supermercado” na posse dos produtos roubados. Ao ser abordado, o denunciando Gustavo agiu mediante violência, empurrando Marcos e, além disso, passou a empregar grave ameaça contra o funcionário, bradando os seguintes dizeres: “vou pegar você e sua família, você vai morrer [...]”. Imediatamente, os funcionários do estabelecimento acionaram Policiais Militares, que se dirigiram ao local dos fatos, logrando êxito em deter Gustavo. Ao abordarem Gustavo Pereira dos Santos Francisco, os PM’s verificaram que ele trazia consigo 05 (cinco) “buchas de maconha”, bem como restou apurado que no interior da mochila do denunciando estavam os produtos subtraídos.(...)

Externado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano, diferentemente do que pontua a Defesa, as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §
1
º, do Código Penal.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada
bem como a autoria
.

Da atenuante de Confissão

Pleiteia ainda a Defesa do apelante a reforma da dosimetria da pena no que diz respeito ao
quantum
redutor infligido ao ser reconhecida a circunstância atenuante da confissão, a fim da imposição da fração em 1/6.

No entanto, a meu ver, tal alegação não merece prosperar, na medida em que

o magistrado singular fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, um ano acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstâncias judicias negativas, na forma do artigo 59 do Código Penal, e na fase intermediária reduziu a pena, em 06 (seis) meses em razão da circunstância atenuante de confissão espontânea.

Sobre o tema, importa ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de que o
quantum
de redução pela circunstância atenuante deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, informadores do processo de aplicação da pena, não se podendo acoimar de ilegal a decisão que reduziu em 06 (seis) meses a pena-base em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nesse sentido, se posiciona este eg. Tribunal, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES EM RELAÇÃO A DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA CONCRETAMENTE ANALISADA EM SEDE DE APELO. OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DO PEDIDO DE REDUÇÃO MAIOR REFERENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E QUANTO A ANÁLISE DO PLEITO DE REDUÇÃO MAIOR QUANTO A FORMA TENTADA DO CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A primeira fase da dosimetria da pena fora devidamente enfrentada em sede de apelo, não cabendo em sede de Embargos Declaratórios a rediscussão de matéria. 2. O magistrado não é obrigado a refutar expressamente todas as teses alegadas pela defesa, estando somente obrigado a fundamentar sua decisão de forma que seja possível verificar as razões pelas quais tomou referido posicionamento. 3. Acórdão omisso quanto á análise dos pedidos de aumento do patamar de redução da pena referente à atenuante da confissão espontânea e referente à forma tentada do crime de homicídio qualificado.
4. O Código Penal não prevê, para as atenuantes, percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor, de maneira que pode o juiz fazer uso da discricionariedade, cominando o redutor que se mostra mais adequado ao caso concreto, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade, bem como os limites abstratos da pena. 5. A atenuante da confissão espontânea fora reduzida em grau proporcional a importância das palavras do embargante para o deslinde do crime imputado
.
6. Por mais que a defesa sustente que a redução da pena teria que ter sido realizada no parâmetro de 1/6 (um sexto), em atenção aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tal entendimento é apenas um parâmetro, e não uma tabela a ser seguida pelo Magistrado, pois nosso Código Penal não prevê percentual mínimo e ou máximo a ser utilizado como redutor para fixação das
atenuantes
. 7. Não há que se falar em majoração da fração aplicada a forma tentada do crime de homicídio qualificado, eis que na incidência da referida causa de diminuição de pena há de ser observado todo o iter criminis percorrido pelo criminoso, ou seja, quão próximo o mesmo chegou de consumar o seu intento. 8. EMBARGOS PA
R
CIALMENTE PROVIDOS. (TJES; EDcl-AP 0001234- 64.2016.8.08.0064; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022) (grifo nosso
)

Dessa forma, não há que se falar em reforma nesse ponto.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do presente recurso de Apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)